Tribunal: TJES
Processo: 5027244-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027244-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HERON RONAN ROMAN
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027244-10.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: HERON RONAN ROMAN

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida em id 3401824, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor HERON RONAN ROMAN das diferenças entre o valor pago a título de ajuda de custo nos anos de 2017 e 2018 (cuja base foi o soldo) e o valor devido tomando-se por base o subsídio, acrescido de juros moratórios desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que a Lei n. 2701/72 utilizou a figura do soldo como base de cálculo para a ajuda de custo, não tendo sido a referida lei alterada pela Lei Complementar n. 420/2007, ou seja, sustentar ser incorreta a utilização de base da cálculo diversa (subsídio) para o referido auxílio.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a Lei n. 2701/72 utilizou a figura do soldo como base de cálculo para a ajuda de custo, não tendo sido a referida lei alterada pela Lei Complementar n. 420/2007, ou seja, sustentar ser incorreta a utilização da base da cálculo diversa (subsídio) para o referido auxílio.

Como bem demonstrado na sentença, é incontroverso que o recorrido ocupa cargo público na polícia militar estadual e que recebeu em
maio/2017
(
ID 10781784
) a quantia de R$ 3.680,68 na rubrica “
215 – AJUDA DE CUSTO MILITAR
” e em
agosto/2018
(
ID 10781790
) a quantia de R$ 4.165,40 na mesma rubrica, sendo consignado que o referido pagamento decorrente do está previsto na Lei Estadual n. 2.701/72, inclusive encontrando jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
no mesmo sentido.

Além disso, a sentença recorrida delimitou a controvérsia em discussão, estabelecendo que seria apenas a base de cálculo da rubrica 2015, se deve prevalecer
aquela em que o requerido pagou
(
soldo
) ou
naquela que o autor recebe sua remuneração
(
subsídio
).

Para a solução da controvérsia,
assim fundamentou a sentença recorrida
:

A tese defensiva é no sentido de que a Lei 2.701/72 estabeleceu como base de cálculo o “soldo do posto ou graduação”, não podendo esta base de cálculo ser modificada se não houver mudança legislativa.

Para a melhor compreensão do assunto, transcrevo trechos da supracitada legislação:

Art. 38 -
Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.

Art. 40 -
A ajuda de custo devida ao policial militar será igual.

II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente.

Em que pese a legislação do ano de 1972 ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, é evidente que as modificações promovidas na estrutura vencimental do servidor na Carta Maior devem ser sopesadas para a análise do caso concreto. O subsídio fixado em parcela única possui vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

O Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar 420/2007, que assim dispõe:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV. (Nova redação dada pela Lei Complementar 747/2013)

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Ora, a lei estadual que previu a base de cálculo para a ajuda de custo é anterior a Lei Complementar 420/07 cujos dispositivos se encontram acima transcritos.

Neste contexto, tenho que é inconteste que o autor não recebe mais o soldo, mas sim o subsídio, sendo esta a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei. Disso resta evidente quando se analisa, por exemplo, o pagamento da gratificação de escala de serviço extra, cuja base de cálculo é “o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176 (cento e setenta e seis), multiplicado pelas horas da escala efetivamente prestada” (artigo 2º, § 2º, LCE 420/07).

Não há lógica em o militar auferir remuneração por subsídio e receber gratificação calculada sobre o soldo, se esta não mais é a sua forma de remuneração. Esclareço que o E. TJ/ES já teve a oportunidade de enfrentar questão análoga, ao decidir de forma reiterada que “
a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

No mesmo sentido, de que o soldo não pode ser utilizado como base de cálculo para o pagamento da indenização por acidente em serviço para o militar que recebe subsídio, colho julgados das 3ª e 4ª Câmaras Cíveis do sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Aplicada a base correta, deve ser rejeitado o manejo recursal neste particular, mantendo em favor do apelado a percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 5. Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que não possui natureza tributária, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947 e pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067391, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022)

Desta forma, entendo que assiste razão ao autor em sua pretensão, fazendo jus ao pagamento das ajudas de custo pagas em 2017 e 2018 calculadas sobre o subsídio ao invés do soldo. Assim sendo, as diferenças daí advindas devem ser pagas pelo requerido.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixa-se de condenar o Estado em custas, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)